Tribunal: TJDFT
Processo: 0713435-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. BAGAGEM AVARIADA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXTENSÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais), de indenização por danos materiais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que as avarias em sua bagagem a inutilizaram totalmente. Argumenta, ainda, que a situação em questão ultrapassa o mero aborrecimento e o simples dissabor e configura dano moral. Reitera os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso em apreço, considerando o que foi objeto do recurso interposto, não se discute a responsabilidade da ré pelos danos comprovados pelo autor, relacionados às avarias em sua bagagem, de modo que a controvérsia a ser solucionada consiste no exame da extensão do dano material e da ocorrência, ou não, de danos morais ao consumidor.
5. Alega a parte autora que adquiriu passagem aérea da ré para viagem que foi realizada entre o trecho Brasília – Recife. Narra que, na viagem de volta, ao chegar ao aeroporto internacional de Brasília, notou que a sua bagagem estava avariada com grande rasgo na parte dos fundos, aberta e muito suja.
6. Não obstante se tratar de responsabilidade objetiva e de relação regida pelo CDC, compete ao consumidor o ônus de fazer ao menos prova mínima do direito alegado. No caso, não há controvérsia acerca da existência do contrato de transporte aéreo, porém o autor comprovou apenas a ocorrência de dano na bagagem (Ids 34183526 e seguinte), sem comprovar, contudo, a exata extensão do dano ou o valor da bagagem. A partir, apenas, das fotos apresentadas aos autos, não é possível aferir se a referida bagagem foi, realmente, inabilitada para uso e o grau das danificações, embora, cumpre frisar, a conduta da ré seja reprovável e digna de responsabilização.
7. Cumpre salientar que o autor poderia ter comprovado nos autos o exato valor da compra da referida bagagem e a data da mesma ou apresentado os preços praticados no mercado na venda de produtos iguais ou similares, a fim de possibilitar a fixação certeira e exata da extensão do dano. Portanto, considerando que não há a prova da extensão do prejuízo financeiro, não pode o órgão jurisdicional se valer de estimativas para impor uma condenação à recorrida, de modo que a pretensão de indenização por danos materiais deve ser mantida nos patamares fixados na sentença.
8. É certo que a configuração do dano moral exige a presença de uma afronta a um atributo da personalidade da pessoa humana, tais como a honra, dignidade e intimidade, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Na hipótese em análise, conforme fundamentado na sentença, mera danificação em mala de viagem, em regra, não é apta a configurar danos morais, inclusive se defendeu a existência só pelo fato de objeto ter se danificado. Os danos retratados nas fotos ensejam indenização por danos materiais e não por danos morais, porque não são aptos a ofender os atributos da personalidade do consumidor.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.